Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702469-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTUAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE LTDA AGRAVADO: RONEY DE JESUS TRINDADE 02320694170 DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que o aviso de recebimento de intimação do agravado para apresentar contrarrazões, foi direcionado ao mesmo endereço de citação e de diversas diligências ocorridas com êxito nos autos de origem (ID 133795287, ID 147653828, e ID 188206182. Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela agravante na petição ID 67056537, e nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, por constituir ônus da parte a comunicação ao Juízo de sua mudança de endereço, considero válida a intimação dirigida ao endereço constante da diligencia ID 66716120. Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para oferecimento de contrarrazões pelo agravado. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito